Tribunal: TJBA
Processo: 8022803-93.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022803-93.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ILUSKA QUERINO ESTRELLA LINS TORRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB Advogado(s): 02 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR CARREIRA DE MAGISTÉRIO. PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO. SÚMULA 415. INAPLICABILIDADE. INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS. AUSÊNCIA DE REVELIA. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO EM COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. VANTAGEM DE AVANÇO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - A impetrante, que presta serviços na qualidade de professora ao Estado da Bahia, alega ter preenchido os requisitos mínimos para a concessão de sua aposentadoria, porquanto já possui 50 (cinquenta) anos de idade e 26 (vinte seis) de serviço. Contudo, seu requerimento foi negado, sob a justificativa do impetrado de falta de amparo legal, por não considerar o trabalho na CPA como exercício do magistério na Educação Básica. II – A preliminar de inépcia da inicial deve ser rechaçada, uma vez que, nos termos do art. 315 do CPC, não deve ocorrer o indeferimento de plano caso a petição inicial possa ser adaptada, visando prestar a tutela jurisdicional pleiteada pelo postulante, além de que não se aplica à espécie a Súmula 415 do TST, afinal o presente writ tramita perante a Justiça Estadual e não no âmbito da Justiça Trabalhista. III - Quanto à alegada intempestividade das informações apresentadas pela autoridade reputada coatora, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na diretiva de que a extemporaneidade da peça informativa não induz revelia, de modo que não ocorre confissão ficta. IV – Mérito - a vedação do cômputo do tempo de serviço prestado fora da sala de aula para fins de concessão de aposentadoria especial, ou seja, o comando disposto na súmula 726, não deve ser interpretado de forma absoluta, mas consoante ao § 5º, art. 40 da Constituição Federal, o qual alcança não apenas o professor que leciona em salas de aulas, mas aqueles que exercem funções auxiliares como a “preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar” (ADI 3772). V – Diante de tais elementos normativos e consoante a jurisprudência do STF, não restam dúvidas tratar-se de magistério as atividades exercidas por professor nas Comissões Permanente de Avaliação (CPA), notadamente quando se verifica que são requisitos para o exercício da função ser professor com carga horária de 30 horas, ter formação em nível superior e pertencer às modalidades de educação infantil ou ao ensino fundamental e médio. VI – Desse modo, não seria concebível exigir-se para composição de vaga na CPA a qualidade de docente para o exercício de função estranha ao magistério. Por óbvio, determinadas atividades, como elaboração, aplicação, revisão de provas são inerentes à atividade do professor, até porque dessume-se que não seria admissível que o servidor administrativo ou afins a exercesse, conforme expressa disposição legal. VII – Quanto à concessão da vantagem de avanço horizontal, adoto o mesmo entendimento contido no parecer da douta Procuradoria de Justiça. Isso porque, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei nº. 8.261/2002, a despeito de a atividade junto a CPA configurar-se como magistério, a referida gratificação é concedida apenas às atividades de regência de classe, coordenação pedagógica e direção de unidades de ensino, o que não alcança à impetrante, decerto que a atividade exercida por ela se configura em modalidade de extraclasse. VIII – Concessão parcial da ordem, no sentido de reconhecer a contagem do tempo para fins de aposentadoria especial do professor que exerce funções em Comissão Permanente de Avaliação, por se enquadrar como função típica de magistério, indeferindo, contudo, o pedido de continuidade do pagamento da vantagem de avanço horizontal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022803-93.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE SEGURANÇA À IMPETRANTE, nos termos do voto do relator. Salvador, 22 de dezembro de 2021 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator